Tribunal: TJMT
Processo: 1081944-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081944-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEVALDO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 205.804.521-15 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1081944-50.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOSEVALDO DOS SANTOS BARBOSA.

Recorridos: BANCO DO BRASIL S.A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

Data do Julgamento virtual:
1
2 a 14/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA COMPROVADA. CONTRATO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso interposto apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

O reclamante ajuizou a presente ação, alegando, em síntese, que ao
realizar sucessivas operações de crédito consignado junto ao Banco do Brasil, foi surpreendido com a inclusão de seguros prestamistas (“BB Crédito Protegido”) embutidos no montante financiado, sem esclarecimento adequado, sem possibilidade real de escolha e sem anuência livre e informada, sustentando prática abusiva de venda casada. Alega que, em contratos distintos, foram agregados valores expressivos a título de seguro, apontando, especificamente, os contratos n. 198754 (seguro de R$ 2.609,89), 131597627 (R$ 3.518,12), 136042390 (R$ 11.903,31), 879558297 (R$ 2.748,51) e 918099093 (R$ 8.796,03), totalizando R$ 29.575,86.

3.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o requerido apresentou o contrato, contendo assinatura eletrônica do autor, a conferir validade jurídica ao instrumento, nos termos da legislação aplicável. Assentou, ainda, que não restou demonstrada a existência de vício de consentimento, coação, erro substancial ou insuficiência de informação.

4.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, reiterando a tese de ocorrência de venda casada. Sustenta a invalidade da contratação digital e a ausência de comprovação técnica. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso.

5.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade da contratação do seguro prestamista e a eventual configuração de venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

O julgamento deve observar os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que orientam os Juizados Especiais, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.099/95.

7.

O recorrente sustenta que a contratação do seguro lhe foi imposta, o que configuraria prática abusiva. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 972, firmou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

8.

No caso concreto, contudo, a análise dos autos evidencia que não houve a compulsoriedade alegada
.
A instituição financeira recorrida apresentou contratos de empréstimo os quais contêm item especifico descrevendo o seguro prestamista, bem como documento apartado no qual consta manifestação de vontade específica do consumidor
.

9.

Referido documento, assinado eletronicamente pelo recorrente, possui plena validade jurídica e demonstra que lhe foi prestada informação adequada acerca da natureza facultativa do produto
. Não prospera, portanto, a alegação de ausência de assinatura, uma vez que a contratação por meios digitais, mediante confirmação por senha, biometria ou mecanismo equivalente, constitui forma válida de manifestação de vontade, amplamente admitida pela jurisprudência.

10.

Ademais, o comportamento do recorrente ao longo da relação contratual reforça a conclusão de que tinha ciência das condições pactuadas.
Conforme os extratos juntados aos autos, foram realizados diversos pagamentos consecutivos das parcelas que incluíam o valor do seguro, sem qualquer insurgência administrativa ou judicial anterior, circunstância que enfraquece a alegação de surpresa ou desconhecimento.
A irresignação manifestada apenas após longo período de normalidade contratual destoa da boa-fé objetiva, princípio que deve reger todas as relações negociais.

11.

Desse modo, havendo prova de que o consumidor foi devidamente informado acerca da facultatividade do seguro e, ainda assim, optou por sua contratação, não há falar em venda casada ou em qualquer outro vício capaz de macular o negócio jurídico. A sentença, portanto, apreciou corretamente os fatos e as provas constantes dos autos, com adequada aplicação do direito ao caso concreto.

12.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE EMISSÃO DO CARTÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
“Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.”
(TJMT – RAC. 0003153- 86.2014.8.11.0028 – REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018). 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 10031613820228110037, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023).”

(TR/TJMT) RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS INCUMBE AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que foi inserido sem sua anuência um seguro prestamista na contratação do empréstimo pessoal de no. 344.484.408. Com isso, requer a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, e a compensação pelos danos morais sofridos.

2.
Não havendo qualquer prova que o consumidor foi obrigado, por imposição da Recorrida, a contratar o seguro de proteção financeira (prestamista), ainda mais quando este foi contrato em documento diverso e separado do contrato de empréstimo pessoal realizada pelo Reclamante, a simples alegação não é suficiente para configurar a venda casada, portanto nega-se a pretensão do Recorrente de indenização por dano moral.

3.
Não sendo reconhecida a ocorrência de venda casada, deve ser mantida a sentença que não concedeu o dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado. In casu, é possível constatar que a informação acerca do seguro prestamista constou de forma expressa na referida cédula de contrato bancário no. 344.484.408. (Id.96513895). Assim, o que se tem dos autos é a plena validade contratual, a qual devem seus termos serem preservados, vez que, não eivados de qualquer vício de consentimento por parte da consumidora. Com efeito, “O seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. Assim, não prospera a pretensão indenizatória, uma vez que adquirido empréstimo junto a Instituição Financeira, sendo que o seguro esteve à disposição do Reclamante durante a vigência do contrato. Não havendo que se falar em venda casada. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial. (N.U 1000388-38.2021.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) destaquei Desta forma, inexistindo elementos suficientes para responsabilizar civilmente a Reclamada, já que não fora constatada qualquer conduta ilícita, entendo por improcedente os pedidos formulados na exordial pelo Reclamante”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil C/C Art. 6o da Lei 9.099/95, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte Reclamante.” não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos. Juiz de Direito – Relator - (N.U 1059138-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).”

13.

Assim, não restou comprovada falha na prestação do serviço, e não há que se falar em obrigação de fazer, indenização por dano moral e restituição de valores.

14.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença na integra por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026